Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707031-51.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkuhl, Rose Meire Candido dos Santos, Clovis Eduardo Condi e Gabriel Ribeiro de Moura contra a sentença proferida nos autos da ação penal no 0707031-51.2020.8.07.0004, em curso perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF (ID 50653925). Observa-se que o Promotor de Justiça e os Advogados constituídos pelos réus optaram pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizariam as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID’s 50653931/50653935). Foi disponibilizada vista dos autos aos Advogados constituídos (ID 51036473) e ao Órgão Ministerial (ID 51247771). O Ministério Público (ID 51248065) e a Defesa de Gabriel (ID 51466924) apresentaram suas razões recursais No entanto a Defesa dos réus Clóvis Eduardo, Rose Meire e Pedro Henrique apresentou petição, requerendo a redistribuição do feito em face da prevenção desta Relatoria, bem como pediu nova intimação para apresentar as razões recursais (ID 51466522). Os autos foram redistribuídos (ID 52093258). Diante do exposto, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que intime o advogado Bruno Rodrigues, OAB/DF 2.042/A, a fim de que oferte as razões em favor dos apelantes Clóvis Eduardo, Rose Meire e Pedro Henrique, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso ministerial. Intime-se também a advogada do réu Gabriel, Dra Juliana Rodrigues Malafaia, OAB/DF 36.080, para que apresente contrarrazões ao recurso ministerial. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos e, sucessivamente, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator